Tribunal: TJMT
Processo: 1020261-11.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020261-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURA SIMOES DE JESUS - CPF: 650.692.341-53 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00
(mil reais)
, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Fato relevante. A parte autora teve seu nome negativado indevidamente, sendo identificadas outras inscrições regulares em seu nome. A sentença considerou a responsabilidade objetiva da ré e a existência de dano moral in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes gera dever de indenizar por dano moral; e (
ii
) saber se a existência de outras inscrições no nome do consumidor justifica a redução do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A existência de outras inscrições legítimas em nome do consumidor autoriza a fixação do quantum indenizatório em valor moderado, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A sentença observou os parâmetros da Súmula 29 da Turma Recursal Única do TJMT, mantendo-se adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido. 2. A existência de outras inscrições legítimas no nome do consumidor justifica a fixação da indenização em valor reduzido, conforme os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Maura Simões de Jesus contra a sentença proferida pelo MM. Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do débito no valor de R$ 794,43
(setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos)
e que gerou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; condenar a empresa requerida, Itapeva XI
Multicarteira
FIDC, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; determinar a exclusão da anotação indevida no prazo de 5 (cinco) dias.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso, requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais, sob argumento de que o montante fixado seria ínfimo
frente à gravidade do ato ilícito, à capacidade econômica da ré e ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, requerendo o
improvimento
do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

C
olendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Do quantum indenizatório

A sentença recorrida analisou corretamente a controvérsia, observando que a parte ré não logrou comprovar a existência da relação contratual originária, razão pela qual a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes restou indevida.

Com isso, é cabível a reparação por danos morais, conforme já pacificado nos Tribunais Superiores, sendo o dano presumido (
damnum
in
re

ipsa
) em hipóteses de negativação indevida.

Entretanto, a quantificação da indenização deve obedecer aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e considerar, ainda, peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, verifica-se dos autos (extrato
s
- Id
s
93024383
e
111377532
) que havia outras anotações negativas no nome da autora, o que, de acordo com a Súmula 29 da Turma Recursal Única do TJMT, justifica a fixação de indenização em valor reduzido.

A fixação do quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais) encontra justificativa na sentença e não se mostra irrisória, tampouco incompatível com os pad
rões adotados em casos análogos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO
CREDITO
. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Redução do valor da indenização para R$ 1.000,00, considerando a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
(N.U 1073355-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025). (
grifei
).

Não se vislumbra nos autos omissão ou erro material que justifique a reforma da sentença nesse aspecto. O valor arbitrado atende às finalidades compensatória e pedagógica, sem importar em enriquecimento sem causa.
N
ão houve comprovação de repercussão gravosa na vida pessoal ou profissional da autora.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
NEGAR PRO
VIMENTO ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025